Tribunal: TJDFT
Processo: 0744157-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA No 1.169/STJ. REJEIÇÃO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. Por ser evidente que o crédito perseguido individualiza o valor exequendo e permite a apresentação das razões de fato e de direito para refutar o exigido, não recai sobre a situação em comento a determinação de suspensão decorrente do Tema no 1.169/STJ da sistemática dos repetitivos.
2. O acórdão da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, revisou o índice de correção monetária e reconheceu a natureza previdenciária da condenação.
3. No REsp no 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Superior Tribunal de Justiça minudenciou a tese fixada pelo c. STF no Tema 810, tendo assim estabelecido: “Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.”
4. Consoante determinado no acórdão exequendo, os cálculos da dívida, de natureza não tributária, devem ser realizados com a adoção do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e, no período subsequente, da Taxa SELIC, em consonância com a EC n° 113/2021.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.